Tribunal: TJES
Processo: 5016372-10.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016372-10.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILENI MOURA VIEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5016372-10.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ROSILENI MOURA VIEIRA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

R
ELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA "FALSA CENTRAL". TRANSAÇÕES ATÍPICAS. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS PIX SUCESSIVAS. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 STJ). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 16555304).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
. Defiro a Gratuidade.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor sustentando, em síntese, falha na segurança do banco, que permitiu transações atípicas e sucessivas, destoantes de seu perfil, pugnando pela reforma do julgado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) já reconhecida na origem.

A súmula 479 do STJ dispõe que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No caso, embora a autora tenha fornecido dados ou realizado procedimentos induzida a erro, a fraude perpetrada ("falsa central") conta com sofisticada engenharia social, muitas vezes utilizando
"masking"
(mascaramento) do número oficial do banco.

Ademais, houve falha no sistema de segurança da instituição financeira, que não detectou a atipicidade flagrante das operações: contratação de dois empréstimos seguidos de transferências PIX que exauriram o saldo da conta e das aplicações (CDB) da consumidora em curto espaço de tempo. O banco falhou ao não bloquear preventivamente tais transações que fugiam completamente ao perfil da cliente.

Portanto, afasta-se a excludente de culpa exclusiva da vítima, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Reconhecida a fraude e a falha de segurança, impõe-se a declaração de inexistência/nulidade dos contratos de empréstimo nº 3467151 (R$ 8.594,96) e nº 3523795 (R$ 2.100,00), devendo as partes retornarem ao status quo ante.

O pedido de restituição deve ser analisado com cautela para evitar o enriquecimento sem causa. O prejuízo material efetivo da autora corresponde ao desfalque em seu patrimônio pré-existente (aplicações/saldo) e aos valores que ela efetivamente desembolsou para pagar parcelas dos empréstimos fraudulentos.

O valor total transferido via PIX pelos fraudadores foi de R$ 28.700,80. Contudo, parte desse valor era composta pelos créditos dos próprios empréstimos fraudulentos (R$ 8.594,96 + R$ 2.100,00 = R$ 10.694,96). Como os empréstimos foram declarados nulos, a autora não terá que pagá-los. Logo, o valor do crédito do empréstimo que foi transferido via PIX não saiu do patrimônio da autora, mas sim do próprio banco. Se o banco restituísse esse valor à autora, ela estaria recebendo uma quantia que nunca lhe pertenceu.

Assim, o dano material a ser restituído compõe-se da diferença entre o valor evadido (PIX) e o crédito dos empréstimos, a saber: R$ 28.700,80 (saída) - R$ 10.694,96 (entrada empréstimos) = R$ 18.005,84. Este é o valor que efetivamente saiu das economias da autora.

Conforme documentos, houve uma devolução de PIX no valor de R$ 0,81 (oitenta e um centavos), que deve ser abatido.

Devem, ainda, serem restituídas, de forma simples, todas as parcelas dos empréstimos fraudados que foram debitadas da conta da autora ou pagas por ela (R$ 306,72 e R$ 180,75), e outras que tenham vencido no curso da lide).

Portanto, o valor principal a restituir é de R$ 18.005,03 (R$ 18.005,84 - R$ 0,81), acrescido das parcelas descontadas.

A restituição, contudo, deve ser na forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição financeira (engano justificável decorrente da complexidade da fraude de terceiro), não se aplicando a dobra do art. 42 do CDC.

Por fim, quanto aos danos morais, tenho que a situação ultrapassa o mero dissabor.

A autora, pessoa idosa ou de recursos limitados, viu suas economias serem dilapidadas e contraiu dívidas em seu nome devido à falha de segurança do banco.

A angústia, a incerteza e a desídia administrativa do banco configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presume-se da própria ofensa à honra objetiva do consumidor, dispensando prova de efetivo prejuízo.

No tocante ao
quantum
indenizatório, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional, alinhado aos parâmetros desta Turma Recursal para casos análogos.

Sob esta motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTES, EM PARTE,
os pedidos formulados na inicial, para:

A)

DECLARAR
a inexistência/nulidade dos contratos de empréstimo nº 3467151 e nº 3523795, devendo o Recorrido cessar as cobranças e baixar eventuais restrições em nome da Recorrente, sob pena de multa;

B)
CONDENAR
o Recorrido a restituir à Recorrente, a título de danos materiais, a quantia de R$ 18.005,03 (dezoito mil, cinco reais e três centavos), referente ao saldo próprio subtraído (já descontada a devolução de R$ 0,81), acrescida da restituição simples de todas as parcelas e encargos efetivamente pagos ou debitados relativos aos empréstimos anulados. Sobre os valores incidirá correção monetária (IPCA-E) desde o evento danoso (Súmula 43 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

C)
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Outrossim, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)